Tribunal: TJSP
Processo: 9000028-51.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000028-51.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FABIANO
PEREIRA NEVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000028-51.2020.8.26.0602 -Voto no 36.687
2
Agravo em Execução no. 9000028-51.2020.8.26.0602
Agravante: FABIANO PEREIRA NEVES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba - SP
Voto no 36.687
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Fabiano Pereira Neves contra decisão prolatada pelo MM. Juiz
Emerson Tadeu Pires de Camargo, que indeferiu pedido de progressão da
pena, do regime semiaberto para o aberto.
O agravante Fabiano, em sua minuta, requer seja-
lhe concedido o regime aberto, pois preenchidos todos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, alegando que a satisfação do primeiro não pressupõe
o cumprimento da totalidade da fração correspondente no regime
intermediário, podendo este ocorrer em qualquer das modalidades de
regime prisional, possuindo, ainda, boa conduta carcerária.
Em contraminuta, o Promotor de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 23, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000028-51.2020.8.26.0602 -Voto no 36.687
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante, conforme informações extraídas dos
autos, cumpre a pena total de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de
reclusão, pela prática de crimes de tráfico de entorpecentes e roubo
majorado.
Pleiteada a progressão ao regime aberto, o MM.
Juiz de Direito entendeu pela ausência de satisfação do requisito objetivo,
determinando que o cumprimento da fração de cumprimento de pena
correspondente deveria ser contado a partir da data em que o reeducando
iniciou o cumprimento da pena no regime semiaberto.
De fato, tal entendimento deve prevalecer, eis
que se impõe ao agravante a necessidade de vivenciar o regime
intermediário pelo tempo necessário para que faça jus à progressão ao
regime aberto.
Nesta toada, é de se frisar que o ordenamento
jurídico brasileiro não admite a concessão do regime aberto diretamente do
fechado, ou poucos dias após a concessão do regime semiaberto, que, na
hipótese em comento, se deu na data de 17 de setembro de 2019, com a
decisão guerreada tendo sido prolatada em 11 de dezembro de 2019.
Nos termos do art. 112, caput, da Lei de
Execução Penal, “a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos gravoso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000028-51.2020.8.26.0602 -Voto no 36.687
4
No mesmo sentido, dispõe o art. 33, § 2o, do
Código Penal, ao determinar que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Ao se ignorar tais dispositivos legais, estar-se-ia
violando o próprio objetivo do instituto da progressão de regime, o qual
consiste na reabilitação gradual do reeducando, de modo a permitir sua
reinserção ao convívio social.
Acolher-se a pretensão do agravante, em seus
exatos termos, seria, portanto, admitir-se a “progressão por saltos”.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
Não há que se falar, por tal motivo, na
possibilidade da “progressão por saltos”, devendo o sentenciado,
obrigatoriamente, cumprir a totalidade do requisito objetivo no regime
imediatamente anterior.
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semiaberto), para só então alcançar
o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo
jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel.
Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000028-51.2020.8.26.0602 -Voto no 36.687
5
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica